Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011932-78.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO PEDRO CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 432.964.081-34 (RECORRENTE), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1011932-78.2020.8.11.0003 – Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: PAULO PEDRO CAVALCANTE FERREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU E TRIBUTOS – IMÓVEL DE TERCEIRO – PROTESTO INDEVIDO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou a ilegalidade da inscrição objeto da lide, condenou a recorrente a excluir os débitos em nome do recorrido que dizem respeito ao imóvel localizado na quadra 06, lote 06, rua sete, no 1473, bairro: vila verde, inscrição: 566500, inclusive os decorrentes da ação judicial 9228-81.1998.811.0003, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em prol da demandante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrentes da cobrança indevida de tributos (IPTU, MULTA CONTROLE URBANO, o que ocasionou o ajuizamento de execução fiscal proposta equivocamente em desfavor do recorrido e o protesto indevido do nome da parte recorrida por débitos inexistentes (R$ 130,00 e R$ 99,80).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença “suicida”.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
“suicida”.

Rejeito tal pretensão recursal, pois, apesar de se tratar de julgamento que apresenta contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação no que tange ao valor arbitrado para os danos morais,

todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial e, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, tenho que, a sentença fustigada deve ser anulada apenas para o fim de definir o valor correspondente ao dano moral.

Por tais razões, cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício, e fixar os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, suprimindo assim o vicio existente.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Contudo, quanto ao pedido de indenização por dano moral, embora a parte demandada sustente a inexistência de comunicação na via administrativa, o que dos autos se extrai é que não obstante tenha ensejado negativação em nome do autor, o Município Réu quedou-se inerte frente ao requerimento administrativo protocolado com vistas a cessar a ilegalidade (Ids. 33300376, 33300377, 33300380 e 33300382).

A conduta consistente em incluir o autor em dívida ativa e ensejar a restrição em seu nome, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral.

In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Nesse sentido, confira-se recentes decisões da Turma Recursal do TJMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU – NEGATIVAÇÃO - INDEVIDA- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação no SPC/SERASA. 2- Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que a requerida efetuou cobrança indevida de IPTU e o nome da autora foi negativado, por um debito inexistente. 3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro do SPC/SERASA, a obrigação de fazer e a declaração de inexigibilidade dos débitos devem ser mantidas. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1003090-85.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE ITCMD – TESE DE DECADÊNCIA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DÉBITOS DE ITCMD NÃO RECOLHIDOS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO NO PRAZO DECADENCIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente por débitos atingidos pela decadência. É sabido que não havendo pagamento tempestivo, abre-se oportunidade ao lançamento de ofício, aplicando-se, como já mencionado, o disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso dos autos, o fato gerador (doação) ocorreu no ano de 2009, de modo que o fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01.01.2010, para efetivar o lançamento, escoando o referido prazo em 31.12.2015. Todavia, conforme comprova a CDA juntada aos autos, verifica-se que o débito tributário foi inscrito apenas em 27.09.2017, ou seja, após escoado o prazo decadencial, tornando a inscrição indevida. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001725-92.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021). Sem marcações no original.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS, FICHA CADASTRAL E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 2. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal. 3. Inexiste nos autos conjunto probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo o consumidor comprovado que reside com seu genitor, Sr. Geraldo Virginio da Silva, no endereço descrito no comprovante de residência (ID. 86656532) – fatura de energia - emitida pela própria empresa Recorrente, qual seja: Rua Foz do Iguaçu, n. 7 Quadra 17, CPA I, Cuiabá-MT. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente. 3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006475-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). Grifei.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a nulidade parcial da sentença, fixando a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023